Tribunal: TJDFT
Processo: 0703572-54.2024.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703572-54.2024.8.07.0019 RECORRENTE: ANA CLÁUDIA SOARES RECORRIDAS: COOPERATIVA MISTA ROMA, DANTAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. CIÊNCIA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Conforme estabelecido nos incisos I e II, do §3o, do art. 1.012, do CPC, os pedidos de concessão de tutela de urgência recursal ou de efeito suspensivo devem ser realizados por intermédio de petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição em separado. 1.1. No presente caso, o pedido de concessão de tutela recursal foi realizado no bojo das razões recursais, revelando-se a inadequação da via eleita. 2. Rejeitada a impugnação à concessão da gratuidade da justiça por sentença, eventual insurgência quanto ao provimento judicial deve ser submetida ao Tribunal em sede de recurso próprio a ser interposto pela parte sucumbente, e não em contrarrazões recursais que, sabidamente, não servem para modificar a sentença. Precedentes. 3. A autora foi previamente informada e esclarecida de que a contratação versava sobre consórcio - e não de financiamento imobiliário -, com diversos documentos subscritos pelas partes expressando o escopo contratual, não havendo como dessumir vício de consentimento da consumidora por induzimento a erro, mas mera aderência aos termos do consórcio, a excluir qualquer responsabilidade das rés, consoante preconiza o art. 14, §3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Precedentes. 4. à míngua de ato ilícito, sobressai insubsistente o pedido condenatório de danos morais (art. 186 do Código Civil) ancorado na conjecturada premissa de induzimento a erro na contratação. 5. O exercício regular do direito de recorrer não traduz litigância temerária apta a respaldar a aplicação de litigância de má-fé, consoante a inteligência dos arts. 80, inciso VII e 81, ambos do CPC. 6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 6o, incisos III, IV, VI e VIII, 14, 30, 31, 37, 39, incisos IV e V, e 51, incisos IV, XV e §1o, incisos I a III, todos do Código de Defesa do Consumidor; e 104, inciso II, 166, incisos II e VI, 138, 145, 147, 171 e 422, todos do Código Civil, pleiteando a nulidade absoluta do contrato de consórcio firmado com a recorrida, em razão de propaganda enganosa, simulação, fraude e vício de consentimento; b) artigo 49 do CDC, afirmando que o negócio jurídico foi formalizado fora do estabelecimento comercial, conferindo à recorrente o direito potestativo de arrependimento, exercido dentro do prazo legal e reconhecido em sede de agravo de instrumento, mas ignorado tanto na sentença quanto no acórdão impugnado, configurando afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da lealdade e da transparência; c) artigo 46 da Lei 8.177/1991 e Resolução CMN 3.198/2004, asseverando que a comercialização de produtos financeiros sem a autorização legal do BACEN compromete a licitude do objeto do contrato; d) artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação no acórdão impugnado; e e) artigo 5o, incisos XXXII e XXXV, da Constituição Federal, sob o argumento de que houve negativa de prestação jurisdicional. Em relação às teses das alíneas “a” e “b”, aponta divergência jurisprudencial com julgados de Tribunais Estaduais. Pede a concessão da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a recorrida COOPERATIVA MISTA ROMA requer a veiculação exclusiva de todos os atos e publicações em nome do advogado CARLOS EDUARDO INGLESI, OAB/SP 184.546 (ID 74128771). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância (ID’s 68980759 e 68980829), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno para a interposição dos presentes recursos constitucionais. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à aventada ofensa aos artigos 6o, incisos III, IV, VI e VIII, 14, 30, 31, 37, 39, incisos IV e V, 49 e 51, incisos IV, XV e §1o, incisos I a III, todos do CDC; e 104, inciso II, 166, incisos II e VI, 138, 145, 147, 171 e 422, todos do CCB, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. Dissídio jurisprudencial não comprovado, ante a ausência de demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados. Precedentes. 6. A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.540.386/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo 46 da Lei 8.177/1991 e ao dissenso pretoriano invocado nesse aspecto, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo fundado na mencionada contrariedade à Resolução CMN 3.198/2004, uma vez que o STJ já se posicionou nos seguintes termos: “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que sua missão é a de uniformizar a interpretação das leis federais, nos termos do art. 105 da Constituição Federal, não sendo sua atribuição constitucional apreciar normas infralegais, tais como resoluções, portarias, regimentos internos, regulamentos, que não se enquadram no conceito de lei federal” (AgInt no AREsp n. 2.154.276/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). A propósito, confira-se também o AREsp 2294650, Ministro Afrânio Vilela, DJe 27/11/2024. E no que tange à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, a Corte Superior é assente no sentido de que “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Tampouco reúne condições de transitar o recurso especial quanto ao aludido malferimento ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Por fim, no tocante em relação à apontada violação ao artigo 5o, incisos XXXII e XXXV, da CF, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou posicionamento no sentido de que “o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas)" (ARE 1525505 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJe 28/2/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 74128771. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025